Tribunal: STF
Processo: ARE 1535786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Policial Militar – Condenação pela prática dos crimes de lesão leve e lesão grave – Apelo alegando a caracterização de delito culposo em face dos problemas mecânicos e do estado deplorável dos pedais da viatura, bem assim, a ausência de nexo causal com as lesões suportadas em decorrência da morosidade da realização da perícia – Impossível acolhimento – O fato de estarem em deslocamento para atendimento de ocorrência e de supostamente terem notícia de motocicleta de origem ilícita, com semelhantes características da ocupada pelos civis, de forma insofismável, confirma que a intenção do apelante era mesmo abordá-los – Para esse fim usou a viatura como instrumento para interromper seu curso, no que, de fato, foi bem-sucedido - O vídeo é gritante em nos mostrar sua conduta na direção da viatura, derivando-se para a esquerda com a clara e evidente intenção de interceptar a trajetória da motocicleta - Ele próprio afirma que errou os pedais e ao ver a motocicleta manobrou com a intenção de acompanhá-la - Fosse sua real intenção, teria esperado o biciclo passar, para então virar seu conduzido – A prioridade é o socorro das vítimas em unidade hospitalar - Não existe resquício de dúvida de que as lesões constatadas no exame de corpo de delito são decorrentes do embate provocado pelo Sd PM Alves - Tese para aplicação do princípio da ante a caracterização de mínima ofensividade da conduta afastada - Além do princípio da insignificância não ter aplicabilidade nesta esfera de jurisdição especial, por sua incompatibilidade com o regime jurídico militar que ao menor abalo sofrerá riscos de difícil reparação - Observa-se elevado grau de reprovabilidade na conduta do recorrente que jogou a viatura contra a motocicleta, lesionando seus ocupantes - As inúmeras fraturas provocadas no adolescente de apenas 14 (quatorze) anos de idade, que mesmo com o decurso de mais de ano depois do ocorrido ainda se submetia a cirurgias e outros procedimentos reparatórios, demonstram o quão expressivas foram as lesões suportadas, fazendo naufragar definitivamente a pretensão – Apelo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente